Tribunal: STF
Processo: RHC 227595
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM 
SEDE JUDICIAL E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por João Marcos da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 786.994/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 15.8.2019, juntamente a outros três corréus, à pena de vinte e sete anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos delitos previstos no § 1º do art. 159 (extorsão mediante sequestro), inc. V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 (roubo majorado) e art. 180 do Código Penal (receptação). 



    3. Pleiteando a nulidade da sentença condenatória foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.0000.22.236168-5/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não conhecido pela Quinta Câmara Criminal. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA ADSTRITA Á REVISÃO CRIMINAL. – A ação constitucional de habeas corpus não é a via adequada para tratar de questões relativas à análise de procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase de conhecimento do feito, o qual já transitou em julgado, não se admitindo que seja utilizado em substituição a recursos ordinários, tampouco como substitutivo de revisão criminal” (fl. 8, e-doc. 17). 



    4. Contra o acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 784.112/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a ordem concedida de ofício pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, “para determinar que o Tribunal de origem aprecie o mérito da impetração originária como entender de direito”.



    Cumprindo o que determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais conheceu do habeas corpus e o denegou ordem nos termos da ementa:



    “HABEAS CORPUS – ANÁLISE DO MÉRITO – CUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – POSSIBILIDADE – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA. – Considerando o sistema do livre convencimento motivado para a valoração da prova, não se pode desqualificar o reconhecimento por fotografia da pessoa do acusado, feito pelas vítimas, uma vez que o procedimento do art. 226 do CPP é obrigatório apenas quando há dúvida na identificação do réu” (fl. 13, e-doc. 17).



    5. A defesa impetrou novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, sob os seguintes fundamentos:



    “A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente novo entendimento no sentido de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração por outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.



    Com tal entendimento, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos – dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais –, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação.



    Sobre o tema, relevantíssimo julgado do Ministro Rogerio Schietti cuja ementa passo a colacionar: 



    (...)



    Contudo, é pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.



    Nesse sentido:



    (...)



    No caso em tela, destacou-se que a autoria delitiva foi corroborada pelas ‘imagens do circuito interno das câmeras do banco’



    Ante o exposto, denego a ordem” (e-doc. 21) 



    Essa decisão foi mantida pela Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça em 20.3.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS. 1. ‘Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos’ (HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 2. No caso em tela, destacou-se que a autoria delitiva foi corroborada pelas ‘imagens do circuito interno das câmeras do banco’. 3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 35). 



    6. Neste recurso ordinário em habeas corpus, afirma-se que “o paciente em questão foi condenado injustamente a elevadíssima pena 27 anos [e] 2 mes[es por] roubo majorado mediante a sequestro lavagem de dinheiro e corrupção de menores” (fl. 10, e-doc. 42).



    Alega que “o paciente foi condenado conforme sentença (que na fase vestibular foram de fato mostradas fotografias de vários indivíduos, restando reconhecidos os réus). E, o reconhecimento em juízo feito em sede vestibular, além do fato de que não há neste juízo a disponibilidade de vários indivíduos estarem dispostos para serem postos frente a frente com as vítimas a fim de que ela informe o autor dos fatos” (fl. 10, e-doc. 42).



    Pede “a concessão da ordem de ofício para declarar a nulidade dos reconhecimentos submetidos ao paciente, com a consequente anulação de sua condenação“ (fl. 17, e-doc. 42).



    O Ministério Público Federal apresentou manifestação pelo não provimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” 
(e-doc. 56).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    8. No presente recurso ordinário em habeas corpus, pretende-se a absolvição do paciente, para tanto alegando-se nulidade do conjunto probatório, que estaria baseado apenas em reconhecimento fotográfico, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    9. Consta nos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Carmo do Rio Claro/MG (Ação Penal n. 0144.19.000318-2) à pena de vinte e sete anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos delitos previstos no § 1º do art. 159 (extorsão mediante sequestro), no inc. V do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 (roubo majorado) e no art. 180 do Código Penal (receptação).



    10. Ao decidir quanto à preliminar de nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados no caso, o juízo sentenciante assentou:



    “Quanto às alegações de nulidade dos reconhecimentos pessoais feitos pelas vítimas tanto na fase policial quanto judicialmente.



    Apesar de inteligente e versátil, tal manifestação não prospera. Pelo só fato de o artigo 226 da Lei Processual Penal expor uma recomendação e não uma imposição peremptória, cai por terra a tese defensiva.



    Saliento mais, que na fase vestibular foram de fato mostradas fotografias de vários indivíduos, restando reconhecidos os réus. 
Vejam-se os reconhecimentos fotográficos das vítimas Luan, Rodolfo e Tiago de ff. 34 a 37, com amostra de vários indivíduos à ff. 38/39. Por suas vezes, os reconhecimentos, do mesmo modo, das vítimas Luana e Gabriel às ff. 40/41, com amostra diversa de indivíduos à f. 42/43.



    Dessa forma, clara está a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, inclusive porque em juízo Luana e Rodolfo, questionados, informaram que fizeram as descrições dos réus a serem reconhecidos. Todas as vítimas ouvidas em juízo repisaram as características dos réus, até onde puderam reconhecer.



    Quanto à alegação de que ambas as vítimas disseram exatamente as mesmas palavras descritas nos Autos de Reconhecimento fotográfico, é porque de fato são aquelas características, inclusive confirmadas por todas as vitimas que foram ouvidas em juízo.



    Nesse raciocínio, as vítimas Luan e Rodolfo manifestaram em sede judicial que cada uma vítima era ouvida separadamente, e mostradas várias fotografias de suspeitos e uma do envolvido que adentrou ao banco.



    E, o reconhecimento em juízo foi a longa manus do reconhecimento feito em sede vestibular, além do fato de que não há neste juízo a disponibilidade de vários indivíduos estarem dispostos para serem postos frente a frente com as vítimas a fim de que ela informe o autor dos fatos. Aliás, repise-se, o teor do artigo 226 do CPP é recomendativo e não impositivo. Nesse sentido, ementa recente de julgado demonstrando jurisprudência do egrégio T.J.M.G: 



    (...)



    Por tais razões, rejeito a preliminar avençada” (fls. 2-3, e-doc. 4 – grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a alegação de constrangimento ilegal na fundamentação do juízo de primeira instância, nos seguintes termos:



    “Conforme consta do acórdão anterior proferido por esta Quinta Câmara (seq. 16), o paciente foi condenado pelos crimes de extorsão mediante sequestro, na modalidade qualificada, roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima e por emprego de arma de fogo (por duas vezes), receptação e lavagem de capitais, cuja condenação já transitou em julgado.



    O impetrante argumenta que a condenação do sentenciado deve ser declarada nula, haja vista que o procedimento de reconhecimento do réu foi realizado de forma equivocada.



    Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para que seja declarada a nulidade dos reconhecimentos submetidos ao acusado, com a consequente anulação de sua condenação.



    Assim, acatando a determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo à análise do mérito do atual habeas corpus.



    Inicialmente, constata-se que a defesa requer a nulidade do processo por suposto desrespeito as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Para isso, alega que o reconhecimento do paciente pela vítima foi realizado através de fotografias. Acrescenta que a vítima em ambas as fases procedimentais descreveu que no dia dos fatos, foi rendida por dois indivíduos que estavam com os rostos cobertos.



    Ressalta que a outra vítima reconheceu o boné e a camisa utilizada por Talisson (corréu), que eram de seu marido, pelo sistema audiovisual das câmeras de segurança do banco.



    Primeiramente, importante destacar que o reconhecimento formal, previsto no inciso II, do art. 226, do Código Penal somente se justifica quando há dúvida em relação ao autor do delito e há, via de consequência, necessidade de reconhecê-lo por parte da vítima.



    In casu, consta da sentença que os ofendidos, em juízo, afirmaram que reconheceram o paciente (seq. 03).



    Corroborando, as declarações das vítimas, tem-se o auto de reconhecimento (seq. 07), do qual consta o reconhecimento do acusado.



    Nota-se, portanto, que as vítimas foram uníssonas em reconhecer o paciente como sendo uma das pessoas que adentrou a residência, armado de revólver, sequestrou as vítimas L. V. K., G. G. P. C. B., V. A. R. D. M. e a menor A., esta última com apenas dois anos de idade, com o fim de obter para ele e para os demais criminosos dinheiro armazenado na unidade SICOOB nominada CREDIALP.



    Consta, ainda, que subtraiu, mediante emprego de grave ameaça exercida por arma de fogo quatro telefones celulares da residência.



    Sobre o tema, assenta Júlio Fabrini Mirabete:



    (...)



    A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Ademais, constata-se que reconhecimento fotográfico em sede policial não foi a única prova de autoria, sendo a condenação fundada nos demais elementos probatórios colhidos.



    Conforme acima mencionado, nesse contexto, importa ressaltar que as formalidades tratadas no art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas não tem caráter de obrigatoriedade. No presente caso, as vítimas reconheceram o acusado ora paciente pelas fotografias apresentadas pela autoridade policial, sendo o reconhecimento corroborado pelo imagens do circuito interno das câmaras do banco.



    A realização do reconhecimento, conforme requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, somente se justifica quando há dúvida em relação ao autor do fato, o que tornaria necessária a identificação presencial pela vítima. O próprio dispositivo legal expressamente menciona que se procederá ao reconhecimento quando houver necessidade. Identificado o réu por outros meios, não há embasamento legal para exigir-se o reconhecimento presencial.



    Feitas essas considerações e, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, DENEGO A ORDEM” 
(e-doc. 4).



    12. Ao manter a decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 786.994/MG, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça realçou que a condenação do paciente fundamentou-se em provas independentes do reconhecimento pessoal, notadamente pelas "imagens do circuito interno das câmeras do banco" (e-doc. 36).



    13. Na espécie vertente, tem-se que o reconhecimento fotográfico foi ratificado em sede judicial e corroborado por outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão, acolhendo a pretensão de absolvição do paciente, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.646-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 
2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora